Tribunal: STF
Processo: ARE 1478303
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. OPERAÇÃO DE VENDA INTERESTADUAL DE COMBUSTÍVEIS E DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA DISTRIBUIDOR PARANAENSE. OPERAÇÃO SUJEITA À SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (ART. 9º, § 1º, I DA LEI COMPLEMENTAR N° 87/1996). ELEMENTOS QUE COMPÕEM O CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO ART. 11 DA LEI ESTADUAL N° 11.580/1996. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APONTADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS. QUESTÕES AMPLAMENTE ANALISADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA EMBARGANTE E O CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.”. (eDOC 15, p.6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Paraná, para cobrar da empresa - refinaria de petróleo - supostos débitos de ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST) referente ao período de agosto de 2010.



    Sustenta-se que os critérios para a fixação da margem de valor agregado (MVA), nos termos do artigo 8º, § 4º, da Lei Complementar 87/96, deveriam estar previstos em lei, já que compõem a base de cálculo do ICMS-ST, em observância à estrita legalidade em matéria tributária.



    Argumenta-se a inexistência de lei no Estado do Paraná que atenda às determinações da referida lei complementar, pois a fixação do MVA e de seus critérios ocorreu mediante o Decreto 1.980/07, a ensejar a inconstitucionalidade da cobrança, por desrespeito ao princípio da legalidade e à LC 87/96. Afirma-se que, pela norma geral, cada estado deverá, em lei própria, adotar os critérios para fixação da MVA. 



    Aduz-se que, nos termos da decisão recorrida, a Lei Estadual 11.580/96 teria definido “expressa e objetivamente” a base de cálculo e a alíquota nas operações sujeitas à sistemática da substituição tributária e que teria dado fiel cumprimento à determinação prevista no artigo 8º, § 4º da LC 87/96, pois teria fixado os critérios da MVA.



    Assevera-se que, no entanto, não se verifica autossuficiência na referida lei estadual, pois somente se compreende a extensão e os critérios de fixação da base de cálculo do ICMS-ST no Regulamento do ICMS, um mero decreto estadual.



    Argumenta-se, assim, inconstitucionalidade da base de cálculo do ICMS-ST cobrado na hipótese por estar fundamentada exclusivamente em ato infralegal, a violar os princípio da estrita legalidade em matéria tributária. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Estadual 11.580/1996, Lei Complementar 87/96, Convênio ICMS 110/2007 e Código Tributário Nacional), consignou a legalidade dos critérios para fixação da MVA a legitimar sua cobrança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O princípio da legalidade em matéria tributária está consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso I, segundo o qual “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Ainda, no âmbito infraconstitucional, o alcance do princípio da legalidade é ampliado pelo artigo 97 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:



    (...)



    De acordo com o princípio da legalidade tributária, portanto, a lei que institui o tributo não pode fazê-lo de modo genérico, devendo definir de modo suficientemente objetivo o critério material, temporal e espacial do fato gerador, bem como seu consequente normativo, representado pela definição do sujeito passivo, da base de cálculo e da alíquota.



    (...)



    No caso das operações interestaduais com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, a Lei Complementar n° 87/1996 prevê que o legislador estadual pode, mediante acordo específico celebrado pelos Estados interessados, atribuir ao produtor remetente a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido em relação à totalidade das operações subsequentes. 



    (...)



    Para regulamentar a hipótese prevista na Lei Complementar n° 87/1996, foi editado pelo CONFAZ o Convênio ICMS n° 110/2007, cuja cláusula primeira assim dispunha à época dos fatos geradores: 



    “Cláusula primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o destinatário: 



    (...) 



    II - gasolinas, 2710.11.5;”



    O referido acordo foi devidamente internalizado pela Lei Estadual n° 11.580/1996, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao “contribuinte que realizar operação interestadual destinada ao Paraná com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subseqüentes realizadas neste Estado”:



    “Art. 18. São responsáveis pelo pagamento do imposto: (...) 



    § 2º A responsabilidade a que se refere o inciso IV fica também atribuída: 



    I - ao contribuinte que realizar operação interestadual destinada ao Paraná com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subseqüentes realizadas neste Estado;”



    Do mesmo modo, além da sujeição passiva, a Lei Estadual n° 11.580/1996 definiu expressa e objetivamente a base de cálculo e a alíquota nas operações sujeitas a sistemática da substituição tributária progressiva — usualmente denominada de substituição “para frente” —, como é o caso das operações interestaduais com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo.



    (...)



    Da leitura do §3º acima transcrito, é possível identificar todos os elementos que compõe o cálculo da margem de valor agregado, dando fiel cumprimento à determinação prevista no artigo 8º, §4º da Lei Complementar n° 87/1996, de que os critérios para fixação da MVA devem estar previstos em lei. 



    Os parâmetros que compõem a margem de valor agregado, vale ressaltar, estão sujeitos às constantes oscilações do mercado e podem variar de acordo com a natureza da mercadoria, não sendo razoável exigir que os percentuais sejam divulgados e constantemente atualizados por meio de lei em sentido estrito. O Órgão Especial desta Corte, cujas decisões têm natureza vinculante, já se pronunciou pela legalidade da fixação dos percentuais da margem de valor agregado por meio de decreto em caso análogo ao dos autos”. (eDOC 11, p. 9-13) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma, DJe 20.10.2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.017.919-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927.274-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente